Tribunal: STF
Processo: RE 1327132
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 942. RE 1.014.286. SERVIDOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. OBSERVÂNCIA DA LEI 8.213/1991 QUANTO AOS MEIOS DE PROVA DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGO 325-A DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINADA A DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO.



    DESPACHO: A Presidência da 1ª Turma Recursal – Florianópolis, dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, admitiu o presente recurso extraordinário como representativo da controvérsia, nos seguintes termos:



    “Insurge-se o Estado de Santa Catarina apontando, em síntese, ofensa ao Tema 942 do STF, ante a ausência de laudo técnico que siga os regramentos da legislação federal, a fim de comprovar as condições especiais de saúde.



    O Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV), por sua vez, após indicar que a repercussão geral da matéria foi reconhecida no julgamento do Tema n. 942 do STF, sustenta a ausência de lei específica no âmbito do Estado de Santa Catarina que regulamente o direito de conversão do período de atividade insalubre, bem como a impossibilidade de contagem de tempo ficto e desequilíbrio atuarial do sistema previdenciário.



    (...)



    Da análise dos autos, verifico que o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina preenche os requisitos de admissibilidade. (...)



    (...)



    Em relação à comprovação desta ‘atividade insalubre’ ou ‘prejudicial à saúde’ reside o ponto controverso da matéria ora em debate. Isso porque, nos termos do encaminhamento dado pelo STF no Tema n. 942, com a expressa disposição de aplicação das normas do regime geral de previdência, exsurge a controvérsia acerca da maneira (ou do método) de comprovação da atividade realizada sob ‘[...] condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público [...].’. No âmbito do regime geral, a demonstração de trabalho sujeito a condições prejudiciais de saúde está regulada na Lei n. 8.213/1991, que originalmente estabelecia a correlação entre a atividade desenvolvida e o labor prejudicial. Com a edição da Lei n. 9.528/1997, que convalidou a Medida Provisória n. 1.523/1996, alterando o art. 58, §1º da Lei n. 8.213/1991, passou a existir a necessidade de comprovação, por laudo pericial, do tempo de serviço prestado em atividade especial, prova essa que inexiste nos autos.



    Dessa forma, ante a não observação de um procedimento específico, previsto na lei n. 8.213/1991, vislumbro, em tese, ofensa ao tema 942 do STF. Assim, preenchidos os requisitos do art. 1.036 do CPC, resta o presente Recurso extraordinário selecionado como representativo de controvérsia constitucional.



    Por sua vez, no que toca ao recurso extraordinário interposto pelo IPREV, considerando as razões lá expostas, tenho que os requisitos de admissibilidade não se encontram preenchidos, por força do art. 1.030, I, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC. (...)



    (...)



    Desse modo, INADMITO o recurso do IPREV e ADMITO o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina.” (Doc. 3, p. 207-209, grifei)



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286 (Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/9/2020, Tema 942 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    Pertinente ao caso o disposto no artigo 325-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “Art. 325-A. Reconhecida a repercussão geral, serão distribuídos ou redistribuídos ao relator do recurso paradigma, por prevenção, os processos relacionados ao mesmo tema.”



    Ex positis, DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente recurso, por PREVENÇÃO, ao Ministro Edson Fachin, nos termos do artigo 325-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente